Tribunal: TJSP
Processo: 1006983-38.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular - Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular - Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006983-38.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante EVA
APARECIDA FIALHO LELIS, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para sua distribuição a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006983-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30813 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1006983-38.2019.8.26.0032
APTE. : EVA APARECIDA FIALHO
APDA. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
COMARCA: ARAÇATUBA - 1a VARA CIVIL
JUÍZA : CAMILA PAIVA PORTERO
VOTO No: 30813
EMENTA – COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda
celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão
contratual
cumulado
com
reintegração
de
posse,
por
inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular
- Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res.
623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido,
com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito
Privado.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo em face
de Eva Aparecida Fialho Lelis e Reginaldo Camilo Lelis, objetivando a rescisão do
compromisso de compra e venda firmado entre as partes, com sua consequente
reintegração na posse do imóvel.
A r. sentença de fls. 155/160, de relatório adotado, julgou
procedente a demanda, para declarar rescindido o contrato firmado entre as
partes, com perdimento das quantias eventualmente pagas; reintegrar a autora
na posse do imóvel. Pela sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o
valor da causa, observada eventual gratuidade.
A ré recorre, argumentando, preliminarmente, a ocorrência de
nulidade no processo, na medida em que não foi designada a Audiência de
Conciliação e a r. sentença não teria sido suficientemente fundamentada. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006983-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30813 – M.
3
mérito, sustenta, em síntese, ser devida a aplicação da exceção do contrato não
cumprido; ser inapropriado a exigência de rescisão contratual, sem uma tentativa
amigável de receber o valor do imóvel, nos termos dos artigos 476 e 477 do
Código Civil. Alega que deve ser observado o direito à moradia (fls. 161/166).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 176/180).
FUNDAMENTOS
A presente ação foi movida pela CDHU com o fim de
rescindir o compromisso de compra e venda que celebrou com Eva Aparecida
Fialho Lelis e Reginaldo Camilo Lelis, com pedido cumulativo de reintegração de
posse, por inadimplência dos adquirentes.
Trata-se, portanto, de contrato de natureza civilista, pelo que
questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão
Especial desta Corte:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) I.25 compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos
(...) § 3o serão da competência comum das Subseções da Seção de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos
que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de
outras Seções do Tribunal de Justiça.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006983-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30813 – M.
4
Por conseguinte, esta Seção de Direito público é
incompetente para conhecer deste recurso e julgá-lo.
Neste sentido entendimento firmado pelo C. Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e compra

Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração de posse fundado no
inadimplemento do comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso
Autos
redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e
suscitou conflito de competência
Discussão que não se encontra
diretamente relacionada à questão atinente a ocupação de bem público, mas
sim de descumprimento de contrato firmado entre as partes, de natureza
privada - Matéria de competência recursal da 23a Câmara de Direito Privado,
nos termos da Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar competente a
Colenda 23a Câmara de Direito Privado (suscitada) para o julgamento do
recurso. (TJSP; Conflito de competência cível 0002560-85.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 16/03/2018)
Nesta mesma linha precedentes desta Seção:
APELAÇÃO CÍVEL Rescisão de compromisso de compra e venda firmado
pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel
Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas
Matéria própria da Seção de Direito Privado Incompetência da Seção de
Direito Público
Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25

Precedentes Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos
à
Seção
de
Direito
Privado.
(TJSP;

Apelação
Cível
1017237-48.2019.8.26.0007; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de Registro: 24/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006983-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30813 – M.
5
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE CDHU - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
INCOMPETÊNCIA DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO PARA
JULGAMENTO DO RECURSO - DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO
QUE ENVOLVE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, QUESTÃO AFETA À
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO , NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013
DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO. (TJSP; Apelação Cível 1005816-30.2019.8.26.0664; Relator (a):
Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de
Registro: 22/04/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para sua distribuição a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado.
REINALDO MILUZZI
Relator